Tribunal: STF
Processo: RHC 248421
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Rodrigo Nogueira Hackmann contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 916.020/SC, de relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.



    A defesa sustenta que deveria ser o caso de conhecimento da questão suscitada no habeas corpus, pois, em sua visão, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria analisado expressamente o tema referente à aplicação do artigo 155, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar em supressão de instância. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso superadas as preliminares, pelo seu não provimento.



    É o relato. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Na hipótese, a impetrante defendeu o reconhecimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do CP. No entanto, essa pretensão não foi ventilada no recurso de apelação interposto na origem nem apreciada pela Corte local. 



2. Não pode esta Corte se manifestar originariamente acerca de pretensão não aduzida oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



3. O Superior Tribunal de Justiça orienta que [a]s simples considerações feitas de passagem pelo Tribunal de origem, a título de obiter dictum, não revelam uma tese jurídica oportunamente suscitada e devidamente resolvida no acórdão a quo, na forma como exigido pelo conceito de causa decidida presente no art. 105, III, da Constituição da República, para autorizar a revisão da matéria por este Superior Tribunal (EDcl no AgRg no REsp 1.442.224/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe de 22/09/2016).



4. Agravo regimental não provido.” (Doc. 69).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da aplicabilidade, ao caso, do artigo 155, § 2º, do Código Penal, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente